Tribunal: STF
Processo: ARE 1584133
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 339 da Repercussão Geral (doc. 72).



    O agravante, em síntese, sustenta a impossibilidade de aplicação retroativa da Súmula Vinculante 24, bem como afronta ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. Por fim, reitera a ocorrência prescrição da pretensão punitiva (doc. 75).



    É o relatório. Decido.



     



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — da legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.848/1940 e Lei n. 8.137/1990), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.



    Além disso, não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que aplica paradigma de repercussão geral. Nos termos do Código de Processo Civil, ao tribunal recorrido cabe apenas reexaminar o recurso anteriormente julgado e exercer a devida retratação (arts. 1.040, II, e 1.041, § 1º) ou manter o acórdão recorrido com consequente remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.041). Raciocínio contrário ensejaria a indesejável perpetuação recursal. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator